Tribunal: TJSP
Processo: 1521036-84.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2018 - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida á CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2018 - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida á CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram devidamente comprovados - Sentença mantida por outros fundamentos.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1521036-84.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento
ao recurso, vencido o 2° juiz - Des. Erbetta Filho que dava provimento. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar
a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio Porto, presentes à
sessão. Por maioria negaram provimento provimento ao recurso, vencido o 2° juiz- Des.
Erbetta Filho, que declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17727
Apelação no 1521036-84.2019.8.26.0090
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Exercício de
2018 - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de
pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da
excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista
- Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária
concedida á CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 -
Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
benesse que foram devidamente comprovados - Sentença
mantida por outros fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença de fls. 85/88, que acolheu a exceção de pré-
executividade
interposta
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU
contra a ação executiva movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, em razão de a excipiente gozar de imunidade por prestar serviço
público essencial, condenando a Fazenda Pública ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil,
observado o limite de R$ 10.000,00.
Recorre a exequente, a fls., argumentando, em síntese,
que a excipiente não é órgão administrativo, mas pessoa jurídica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica própria e diversa do Estado, conforme se depreende do
ato constitutivo, o que por si só afastaria seu enquadramento no artigo 150, VI,
“a”, da Constituição Federal. Aduz que o artigo 173, §2o, da CF, é claro ao
vedar a concessão de benefícios fiscais às empresas públicas e sociedades de
economia mista, de modo que a benesse constitucional não poderia ser
estendida à apelada. Requer o provimento do recurso para que seja rejeitada a
exceção de pré-executividade, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls.253/260.
É o relatório.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO promoveu
ação executiva em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU para
o recebimento de débito referente à IPTU do exercício de 2018, incidente
sobre imóvel situado à Rua Boa Vista, no 170, Centro de São Paulo, no valor
total de R$ 204.675,17.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU
interpôs exceção de pré-executividade aduzindo que atende finalidade social,
implementando políticas sociais voltados à habitação de pessoas com baixa
renda, e em razão disso faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, III,
'a', §2o da Constituição Federal. Além disso, alega que a própria
Municipalidade concede isenção fiscal por meio da Lei Municipal 14.865/08.
Em sua sentença, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu
os argumentos da excipiente e reconheceu sua imunidade sob o fundamento
de que “Em outras palavras, apesar do caráter misto do capital social da sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta não se dedica a atividade econômica, não tem o fito de lucro e presta serviço
público essencial. Atento a esta realidade, o Supremo Tribunal Federal deu
interpretação extensiva à imunidade do artigo 150, VI, a, da Constituição Federal,
aplicando-a às sociedades de economia mista com tal característica.”
Com efeito, o art. 173, § 2o, da Constituição Federal
equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista às empresas
privadas, não havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja
extensivo à outra.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art.150, §2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte,
não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter
sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do
art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao
CRI - Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel Precedentes do
STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido
somente no período de repasse da área para a construção de
moradias.
Sentença
reformada
Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis
-
Data
do
julgamento:
27.3.2014).
“AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu IPTU de 2008 a 2013
CDHU Imunidade reciproca Não cabimento, pois, conforme
precedentes desta Câmara, em se tratando de ente privado do
tipo sociedade de economia mista, não pode fazer jus a
imunidade outorgada a ente público - RECURSO IMPROVIDO.”
(AI 2193681-13.2014.8.26.0000 Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar Boituva Data do julgamento: 13.11.2014)
Porém, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
por meio da Lei Municipal no 14.865/2008, concede isenção à COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
CDHU, conforme previsto em seu art. 3o, condicionada ao
preenchimento dos requisitos legais específicos, ou in verbis:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou utilizados
para implementação de empreendimentos habitacionais
voltados
a
moradias
populares,
até o lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.(g.n.)
No caso em comento, verifica-se que o imóvel sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual recai o tributo pertence à CDHU (fls.45/139), sendo certo que a apelada
firmou contrato de empreitada para a consecução dos serviços de construção
com Intercontinental Engenharia Ltda. (fls.150/222), visando à implantação de
programa habitacional de apoio à população de baixa renda.
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à
apelada e foi destinado à implantação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, a concessão do benefício fiscal é de rigor.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
ao julgar casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução
fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra
sentença que acolheu a alegação de imunidade. 1) Valor
da execução inferior a 100 salários mínimos - Recurso de
ofício não conhecido - Inteligência do art. 496, § 3o, III, do
CPC. 2) Cabimento da exceção de pré-executividade em
execução fiscal para arguição de matéria de ordem
pública, desde que não haja necessidade de dilação
probatória - Precedentes do STJ. 3) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e sociedades de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao
setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta
condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 4)
Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede
isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
populares - Cobrança indevida - Precedentes deste
Tribunal. 5) Sucumbência recursal - Majoração dos
honorários para 15% do valor atualizado da causa (R$
7.687,28, em julho de 2017) - Inteligência do § 11 do Art. 85
do CPC - Alteração dos fundamentos da sentença -
Recurso de ofício não conhecido e Apelo da
Municipalidade improvido, com observação.1 REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU, exercício de 2016 Município de
São Paulo
Imóvel tributado pertencente à CDHU e
destinado a habitação de população de baixa renda

Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui
isenção
tributária
concedida
por
lei
municipal

Precedentes desta Corte
APELO IMPROVIDO e NÃO
CONHECIDA A REMESSA NECESSÁRIA. 2
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada,
embora por outros fundamentos.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual de acordo com o disposto no inciso I e §11, do art. 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator
1 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1590485-03.2017.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1567405-10.2017.8.26.0090; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1521036-84.2019.8.26.0090
Apelante
: Municipalidade de São Paulo
Apelada : Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
de São Paulo CDHU
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 37.262.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria para prover o
recurso, a fim de se imprimir regular prosseguimento ao executivo fiscal.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente não
terem lugar nos estritos limites da exceptio.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da imunidade
e da isenção. Porque a objeção de pré-executividade se apresenta, in casu,
como via inadequada, por se tratar de matéria insuscetível de conhecimento
de ofício pelo juiz ou tribunal, como aliás apontado pela Municipalidade-
na impugnação ofertada a exceptio e nesta via recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com o regular
prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
FCEF53F
9
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
FF26D4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1521036-84.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.